Tribunal: CARF
Processo: 16004.720265/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720265/2013-51
ACÓRDÃO
1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSPO METAIS - COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ART.
42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza-se omissão de receita a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Aplicação da Súmula CARF no 26.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A contabilidade que apresenta lançamentos genéricos de depósitos, sem
identificação da origem e desprovida de documentação de suporte, é
imprestável para a apuração do Lucro Real, autorizando o arbitramento do
lucro.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento
ao princípio da legalidade.

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720265/2013-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir o percentual da multa
qualificada para 100%, em conformidade com o disposto no art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernado Augusto Carvalho Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias as Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa e juros de mora,
referentes aos anos-calendário de 2009 e 2010.
O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início de Fiscalização
(TIF) em 07/03/2012. A fiscalização identificou vultosa movimentação financeira nas contas
bancárias de titularidade da Recorrente, incompatível com as receitas declaradas no regime do
SIMPLES Nacional.
Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos Fatos, apurou-
se:
Ano-calendário 2009: Movimentação financeira de R$ 9.722.901,26 frente a uma
receita bruta declarada de apenas R$ 57.851,88.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720265/2013-51
3
Ano-calendário 2010: Movimentação financeira de R$ 10.910.053,57 frente a uma
receita bruta declarada de R$ 38.597,32.
Em decorrência da disparidade e da não comprovação da origem dos recursos, a
autoridade fiscal promoveu a exclusão de ofício da contribuinte do SIMPLES Nacional (ADE no
40/2013), com efeitos retroativos a 01/01/2009.
Ato contínuo, aplicou-se a presunção legal de omissão de receitas prevista no art.
42 da Lei no 9.430/1996, com a apuração dos tributos devidos sob a sistemática do Lucro
Arbitrado, dada a imprestabilidade da escrituração contábil apresentada (Livro Caixa contendo
lançamentos genéricos e sem documentação de suporte).
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese:
Que a escrituração contábil (Livro Caixa) apresentada seria apta a justificar a
movimentação;
Que a presunção de omissão de receitas baseada em depósitos bancários seria
relativa e não poderia se sobrepor à verdade material dos fatos;
A nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e insegurança na
determinação da matéria tributável.
A Turma Julgadora da DRJ proferiu Acórdão, julgando a impugnação
IMPROCEDENTE.
A decisão fundamentou-se na premissa de que o ônus da prova quanto à origem
dos depósitos recai sobre o contribuinte e que a documentação apresentada — desprovida de
notas fiscais, contratos ou identificação clara das contrapartes — não foi suficiente para elidir a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Manteve-se, também, a qualificação da multa em razão da evidente tentativa de
ocultação da real capacidade contributiva.
Tempestivamente, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário,
reiterando, em essência, os argumentos trazidos na fase impugnatória. Insiste na validade da
documentação contábil apresentada para justificar os ingressos financeiros e contesta a
metodologia de arbitramento do lucro adotada pela fiscalização, pugnando pelo cancelamento das
autuações.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720265/2013-51
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade.
Dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
A controvérsia central destes autos reside na aplicação da presunção legal de
omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada, e a consequente apuração dos tributos devidos pela sistemática do
Lucro Arbitrado.
1. Da Presunção Legal e do Ônus da Prova (Art. 42 da Lei no 9.430/96)
A materialidade da infração está robustamente demonstrada nos autos. Conforme
relatado, a Recorrente movimentou em suas contas bancárias cifras que superam a casa dos R$ 20
milhões no biênio 2009-2010, enquanto declarou ao Fisco receitas irrisórias, inferiores a R$ 100
mil no mesmo período.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 instituiu uma presunção legal de omissão de receitas
baseada em depósitos bancários. Importa destacar que, embora se trate de uma presunção
relativa (juris tantum), ela opera a inversão do ônus da prova. Uma vez identificados os depósitos,
cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca e documental, a origem
dos recursos e sua natureza não tributável.
A apuração de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada é procedimento legítimo, amparado no art. 42 da Lei no 9.430/96. Cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas de depósito,
mediante documentação hábil e idônea, capaz de identificar a procedência e a natureza dos
valores, essa é a determinação da Sum. Carf. 26.
Súmula CARF no 26:
"A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada."
No caso em apreço, a Recorrente sustenta-se na alegação de "verdade material" e
na suposta validade de seu Livro Caixa. Contudo, a análise detida dos autos revela que a
escrituração apresentada é imprestável para os fins a que se destina.
2. Da Imprestabilidade da Escrita Contábil e Ausência de Lastro Documental.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720265/2013-51
5
A defesa alega que o Livro Caixa justificaria a movimentação. Entretanto,
corroborando o entendimento da DRJ e da Fiscalização, verifica-se que os lançamentos ali
efetuados são genéricos, utilizando termos vagos como "depósito n/data" ou "cheque s/n",
desacompanhados da documentação de suporte (notas fiscais, contratos, comprovantes de
transferência identificados).
Restou consignada também a falta de apresentação do Livro Razão.
Para fins de direito tributário, a escrituração não é um fim em si mesma; ela deve
ser o reflexo documental da realidade. Lançamentos contábeis desprovidos de lastro documental
idôneo não possuem força probante para elidir a presunção legal.
Aceitar uma escrituração genérica como prova da origem de R$ 20 milhões seria
esvaziar o comando legal do art. 42, transformando a fiscalização em mero ato de fé nas
anotações unilaterais do contribuinte.
Não há, nos autos, a conciliação bancária capaz de vincular cada ingresso financeiro
a uma operação específica comprovada. Portanto, a origem dos recursos permanece,
juridicamente, não comprovada.
3. Do Arbitramento do Lucro.
Uma vez constatada a imprestabilidade da escrituração contábil — que falhou em
registrar a real movimentação financeira da empresa — e a exclusão retroativa do SIMPLES
Nacional, o arbitramento do lucro torna-se não apenas uma opção, mas um dever de ofício da
autoridade fiscal, conforme determinam os artigos correspondentes da legislação do Imposto de
Renda (art. 530 do RIR/99, vigente à época).
A Recorrente não trouxe elementos quantitativos que permitissem a apuração pelo
Lucro Real, tampouco provas de custos e despesas efetivamente incorridos e dedutíveis que
pudessem mitigar a base de cálculo arbitrada.
O arbitramento seguiu estritamente os percentuais e critérios legais aplicáveis à
atividade comercial desenvolvida.
4. Da Multa Qualificada.
Mantenho a qualificação da multa de ofício. A desproporção abissal entre o
movimentado e o declarado, somada à manutenção de contabilidade precária e imprestável,
denota conduta dolosa, caracterizada pela evidente intenção de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pela autoridade tributária, justificando o agravamento da penalidade
nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Da redução do percentual da multa qualificada.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.828 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720265/2013-51
6
Pela conduta praticada, discorrida acima relativamente à omissão de receita
correspondente a recursos creditados e movimentados em contas de depósitos mantidas em
nome de terceiro, não contabilizados, restou caracterizada causa para imposição da multa
qualificada.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.
Conclusão
É o voto, para dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para
reduzir o percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade com o disposto no art. 14,
da Lei no 14.689, de 2023.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1651
DF CARF MF
Original